Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711816-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: RUY BRAGA JUNIOR IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante requereu a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 20/08/2020 (ID 18453318), alegando que recorreu da decisão do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes que negara a instauração de incidente de exame toxicológico, tendo a apelação sido distribuída nesta segunda instância. Alega que há novo ato de constrangimento ilegal, a implicar cerceamento de defesa, porque o paciente pode ser condenado sem ter a oportunidade ser esclarecidos seus direitos. Acontece que o feito já está maduro para julgamento no que se refere à análise da prisão preventiva e sua substituição por cautelares diversas, cabendo esclarecer que o pedido mais recente questiona a negativa do incidente de dependência toxicológica, em 27/07/2020. Portanto a suspensão da audiência exige pedido próprio, não comportando análise conjunta nesta via, de rito célere, em razão da pendência de análise do mérito do habeas corpus. Por isso, não há nada a prover quanto ao pedido de ID 18453318. Publique-se. Intime-se. Depois, tornem conclusos os autos para julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator